Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A presente hipótese consiste, preliminarmente, em verificar a existência de ilegitimidade passiva da recorrente, bem como se houve, indevidamente, a concessão da gratuidade de justiça ao demandante. No mérito, afigura-se necessário analisar se é devida a cobrança de valores, em desproveito do demandante, com o acréscimo de juros e outros encargos, decorrentes do pagamento de boleto efetuado mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A parte que impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça deve trazer aos autos os elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário, o que não ocorreu. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a admissibilidade da legitimidade das partes se os sujeitos da relação jurídica processual forem os mesmos que integraram, ao menos em tese, a relação jurídica substancial (causa de pedir). 3.1. No caso é incontroverso que a conduta narrada pelo autor em sua inicial foi praticada com a utilização do número de telefone da central de atendimento da sociedade anônima apelante. Nesse contexto observa-se, na presente hipótese, a possível responsabilização da recorrente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). Assim, deve ser reconhecida a sua legitimidade passiva para integrar a presente relação jurídica processual. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mais a instituição financeira apelante articulou, em suas razões recursais, a existência de "culpa exclusiva" do consumidor e de terceiro. No entanto, verifica-se nos autos que o demandante apenas efetuou o pagamento do boleto por ter acreditado estar em contato direto com um preposto da sociedade anônima recorrente, uma vez que a chamada telefônica recebida correspondia ao número de telefone da central de atendimento da instituição financeira.
5. Ademais, a despeito da operação bancária que consistiu no pagamento de boleto no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destoar do padrão de consumo do demandante, não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que o agendamento teria sido, de fato, realizado pelo correntista, a evidenciar a anotada falha na segurança oferecida pela instituição bancária recorrente.
6. Agravo interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.